Tribunal: TJDFT
Processo: 0711578-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0711578-46.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) DESPACHO Tendo em vista o julgamento do Tema 1300, intimem-se as partes para manifestarem-se sobre o retorno dos autos no prazo comum de 15 dias. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 6 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora